Tribunal: TJMT
Processo: 1025577-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025577-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MICHEL MULLER DE FREITAS - CPF: 005.026.432-00 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a inexigibilidade de certidão de dívida ativa em execução fiscal, fundamentando-se na falta de notificação válida no processo administrativo e, por conseguinte,
extinguiu
o feito executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação do contribuinte por edital, realizada após tentativa infrutífera de aviso por carta, observou os parâmetros legais e afastou
eventual cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. A notificação por edital é medida excepcional e deve ser utilizada apenas quando esgotadas as tentativas de ciência por outros meios,
sob pena
de configurar cerceamento de defesa.

4. No caso concreto, constata-se que não foram esgotados todos os meios de localização do contribuinte, visto que havia outro endereço disponível nos autos que não foi tentado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A notificação por edital em
p
rocesso administrativo é medida excepcional e somente é admissível depois de esgotadas todas
as
tentativas de localização do contribuinte por outros
meios, sob pena de cerceamento de defesa e nulid
ade do processo administrativo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, agravo
de instrumento 1017043-13.2024.8.11.0000
,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Cole
tivo, j. 14.8.2024,
DJe
de 16.8.
2024
; TJMT, apelação cível 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Má
rio Roberto
Kono

d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, j. 18.6.2024,
DJe
de 28.6.
2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
J
uízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1025577-51.2023.8.11.0041
ajuizada contra
MICHEL MULLER DE FREITAS
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a

nulidade da constituição do crédito tributário,
devido à “
ausência de notificação válida no processo administrativo
”, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a notificação por edital ocorreu dentro dos parâmetros legais, pelo que não há falar em cerceamento de defesa em sede administrativa.

Argui, ainda, que a presunção de veracidade dos endereços informados autoriza a notificação por edital quando aquela por carta com aviso de recebimentos
retornar
infrutífera, como ocorreu nos autos.

À vista disso, requer o provimento do recurso com a reforma do ato sentencial recorrido.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id.
248709188
,
pelo não provimento
do recurso
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
que

acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade da constituição do crédito tributário, devido à “
ausência de notificação válida no processo administrativo
”, e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de
que
a notificação do contribuinte por edital observou a legislação pertinente.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito
não tributário
inscrito em dívida ativa.

Por certo, através
do
P
rocess
o
A
dministrativo n. 195876/2017,
apurou-se a prática de infração ambiental, consubstanciada na “
ausência de licença ambiental
”
, no
qual foi prolatada decisão administrativa em 08.7.2021 (Id. 248709178 – Fls. 25/29).

Dessa
decisão, expediram-se carta
s

registradas
com aviso de recebimento
ao endereço
Hotel Pinheiro,
s/n,
bairro Bom Jesus,
Apiacás
– MT
, as quais, contudo, retornaram infrutíferas (Id. 248709178 – Fls. 30/32 e Id. 248709179 – Fls. 1/5).

Em seguida, foi publicado o edital de notificação (Id. 248709179 – Fls. 6).

Ocorre que, quando da defesa administrativa, a parte executada apontou
nos autos
endereço
diverso
, qual seja
Av. Angelim
Zenin
, s/n,
Apiacás
– MT
, tendo, inclusive, juntado o
respectivo
comprovante de endereço (Id. 248709177 – Fls. 23 e Id. 248709178 – Fls. 12).

Desse modo, entendo que não foram esgotadas as tentativas de localização do executado, na medida em que havia outro endereço disponível nos autos que não foi
considerado
, a desautorizar a notificação
editalícia
, por se tratar de medida excepcional.

De fato, o Decreto Estadual n. 1986/2013, que dispõe sobre procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
aplicável ao caso, pois vigente ao tempo da intimação impugnada (16.5.2022),
preceitua que a intimação somente poderia ter sido feita por edital caso o autuado estivesse em lugar incerto ou não sabido, o que não é o caso dos autos, já que havia endereço para o qual não
houve tentativa de notificação
. Vejamos:

“
Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão
dar-se-á das seguintes formas:

I -
pessoalmente
;

II
-
por
seu representante legal;

III - por carta regis
trada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.
”
[sem destaque no original].

Com efeito, é certo que a irregular notificação promovida no
p
rocesso
a
dministrativo ocasionou prejuízo ao executado, diante do cerceamento de defesa, razão pela qual o ato sentencial deve ser mantido.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO AMBIENTAL
E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o
autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência,
sob pena
de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Decisão de origem desconstituída.
”

(TJMT, agravo de instrumento
1017043-13.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Cole
tivo, Julgado em 14.8.2024,
publicado
no
DJe
em 16.8.
2024)
. [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO REALIZADA
POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal.

[...]

No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal,
sob pena
de cerceamento de defesa.

Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento.
”

(TJMT, apelação cível
1012206-20.2023.8.11.0041, Câmaras Isolad
as Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Má
rio Roberto
Kono

d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, Julgado em 18.6.2024,
publicado
no
DJe
em 28.6.
2024)
. [sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida
que se impõe.

Com o não provimento do recurso, anoto que deixo de analisar os demais pontos suscitados nas contrarrazões, pois não se prestam para manifestação de natureza postulatória, mas apenas para impugnação dos fundamentos do recurso formulado pela contraparte.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de apelação interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024